Tribunal: TJDFT
Processo: 0043354-62.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0043354-62.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: KLEBER COSTA VILHENA DESPACHO Vista a petição do Banco-apelante (id. 77313421). No entanto, a intimação da decisão de id. 77167236 era dirigida ao apelado-autor. Retorne o processo à Secretaria para que se aguardem os prazos (id. 76572834). Brasília - DF, 14 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora